Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. EXTENSÃO AO FEITO SECUNDÁRIO.
1. Ostentando a exequente a condição de beneficiária da gratuidade da justiça no processo que deu ensejo à instauração do cumprimento provisório de decisão condenatória, tal benefício há que ser estendido ao feito executivo.
2. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a condenação ao recolhimento das despesas processuais, dentre elas as custas, deve remanescer sob a condição suspensiva prevista no citado dispositivo legal.
3. Apelação provida.